Tribunal: TJES
Processo: 5001096-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo criminal que manteve prisão preventiva decretada em ação penal por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e pleito de substituição por prisão domiciliar em razão de doenças crônicas (insuficiência renal crônica com hemodiálise, hipertensão arterial sistêmica e HIV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP, ou se se apoia apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na segregação cautelar, à luz do juízo de razoabilidade e da marcha processual; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos do art. 318, II, do CPP para substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante de alegada doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva antes do trânsito em julgado exige prova da materialidade e indícios de autoria, cumulados com periculum libertatis concretamente demonstrado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A gravidade concreta do fato e o modus operandi descritos na imputação (agressões com arma branca e múltiplos golpes, com resultado morte e tentativa contra segunda vítima) evidenciam risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia quando insuficientes cautelares diversas.

5. A longa evasão do acusado do distrito da culpa, com captura apenas em 01/02/2024 após permanência foragida por mais de 23 anos, revela risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, justificando a segregação como medida de ultima ratio.

6. A aferição de excesso de prazo não se realiza por critério meramente matemático, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso e fatores que influem na tramitação, especialmente quando há notícia de prolongada evasão; ademais, a instrução segue em andamento, com audiência designada para 17/03/2026.

7. A prisão domiciliar por doença grave demanda demonstração inequívoca de debilidade extrema e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não se comprova quando a documentação disponível indica acompanhamento e hemodiálise regular, sem prova contemporânea (2025/2026) de agravamento ou de incapacidade do sistema prisional em manter o tratamento.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mantém-se quando a decisão evidencia, com base em elementos concretos, risco à ordem pública e/ou à aplicação da lei penal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

2. A evasão prolongada do acusado constitui dado concreto idôneo para justificar a custódia cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

3. A alegação de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerado o andamento processual e circunstâncias relevantes do caso, não se resolvendo por mera contagem aritmética.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar por doença grave exige prova contemporânea de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no cárcere, não bastando alegações genéricas ou documentação desatualizada quando há registro de assistência médica regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 316, parágrafo único; 318, II; 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, III e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 878.205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, HC nº 486.823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001096-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000454-33.2009.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, asseverando que o decreto prisional pauta-se na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado ocorrido há cerca de 17 anos. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — e suscita o excesso de prazo na segregação cautelar, iniciada após o recambiamento do Estado de São Paulo para o Espírito Santo.

Pugna, com especial relevo, pela substituição da custódia por prisão domiciliar, arrimado no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente é portador de patologias graves e crônicas — insuficiência renal crônica dependente de hemodiálise, hipertensão arterial sistêmica e HIV —, necessitando de cuidados que, no entendimento da defesa, seriam incompatíveis com a manutenção no cárcere.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 17950181.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17975564, pela denegação da ordem.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário, conheço do presente
habeas corpus
.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV (homicídio qualificado), e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia (ID 34826484 dos autos originários), o paciente, agindo de forma livre e consciente, com vontade homicida, teria utilizado arma branca (tesoura) para desferir diversos golpes, causando traumatismo craniano em sua companheira Marta Maria de Oliveira. Consta, ainda, que teria tentado matar a filha de sua companheira mediante novos golpes. Após supor consumado o óbito, teria trancado a residência e evadido-se.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva.
3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

No que concerne ao argumento do
lapso temporal
transcorrido desde a data do fato, observa-se dado de elevada relevância para a análise cautelar: o paciente
permaneceu foragido por mais de 23 (vinte e três) anos
, tendo sido capturado apenas em
01 de fevereiro de 2024
. Tal circunstância evidencia, em juízo sumário, risco concreto à
aplicação da lei penal,
na medida em que a evasão prolongada sinaliza propósito de furtar-se à jurisdição estatal, legitimando a manutenção da segregação como
ultima ratio
.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente no mesmo sentido, reconhecendo que a evasão do acusado do distrito da culpa é circunstância concreta que demonstra a necessidade de custódia cautelar. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido
[...], a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal. 2. No tocante ao alegado desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem de habeas corpus denegada.(STJ – HC: 486823 MS 2018/0346365-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) - destaquei

Quanto à alegação de excesso de prazo, em sede liminar, a aferição demanda exame mais detido da marcha processual e das razões da duração do feito, providência que se mostra incompatível com cognição sumária, sobretudo quando há notícia de longa evasão do paciente, circunstância que, em tese, repercute diretamente na análise de eventual mora estatal e na própria dinâmica do processo. Ademais, verifico que a instrução processual segue seu curso, com
audiência de oitiva da vítima GÉSSICA DAIANE DE OLIVEIRA designada para o dia 17 de março de 2026.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Superado esse ponto, passo ao exame do pedido de
prisão domiciliar
, formulado com base no artigo 318, inciso II, do CPP.

O artigo 318 do CPP permite que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 80 anos de idade;
(ii)

estar extremamente debilitado por motivo de doença grave;

ou
(iii)
ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(iv)
ser mulher gestante;
(v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou
(vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação aos portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Inexistem, nos autos, documentos atuais que comprovem que a doença persiste com debilidade extrema, ou que o estabelecimento prisional careça de condições para fornecer o acompanhamento médico necessário.

No caso em tela, embora o Ofício CDBAU nº 205/2024, datado de 11/11/2024, confirme que o paciente possui insuficiência renal crônica, HIV e hipertensão, o mesmo documento informa que ele recebe regularmente sessões de hemodiálise (três vezes por semana). Reforça essa assistência o pedido de sessão extra de hemodiálise realizado em 19/11/2024 pela Diretoria Técnica de Saúde do Centro de Detenção Provisória de Bauru.

Verifica-se, portanto, que a última documentação clínica disponível — de novembro de 2024 — atesta que o Estado está provendo o tratamento necessário. Não foram colacionados documentos atuais, datados de 2025 ou 2026, que comprovem um agravamento do quadro clínico que resulte em debilidade extrema ou que demonstrem a incapacidade do sistema prisional do Estado do Espírito Santo em manter o fluxo de tratamento dialítico e medicamentoso já estabelecido. A ausência de prova contemporânea da impossibilidade de assistência médica no cárcere impede a concessão da liminar.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)- destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM